Tribunal: TJDFT
Processo: 0031262-87.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031262-87.2014.8.07.0007 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: NARCIA SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 5 ANOS. REQUERIMENTO DE PENHORA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE EFEITOS. BENS NÃO ENCONTRADOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. O prazo da prescrição da pretensão executória decorrente de sentença em ação monitória é de 5 anos, conforme art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. 2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. 3. O prazo prescricional, diante da falta de bens sujeitos à penhora, fica suspenso pelo período máximo de 1 ano, voltando a correr automaticamente. 4. A penhora que é desconstituída, em virtude da impenhorabilidade da verba, não tem o condão de interromper o prazo prescricional. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 921, inciso III e § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente não estão presentes. Aduz que não houve desídia de sua parte. Acresce que a falta de bens penhoráveis, por si, é incapaz de levar à prescrição, pois, como credora, indicou bens e valores do devedor, mas os pedidos de constrições não foram atendidos pelo magistrado. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJPR como paradigmas. b) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a impossibilidade de incidência retroativa da Lei 14.195/2021 no caso concreto, em que a parte credora atuou de forma diligente na busca de satisfação do direito, sem paralisação processual por período superior ao do direito material vindicado. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 55079491). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 921, inciso III e § 3o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme à jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ. Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 2.052.273/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Magna, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante ao aludido malferimento ao artigo 14 do CDC. Isso porque, referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025